Tribunal: TJES
Processo: 5019058-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Imputação do Pagamento; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019058-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019058-23.2021.8.08.0048

RECTE.: MARIA DA PENHA SOUZA FERREIRA

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTAS EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. REATIVAÇÃO DA LINHA INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que, no dia 21/08/2021 efetuou acidentalmente junto à requerida, uma recarga telefônica no valor de R$ 100,00. Aduz que ao perceber que se tratava de um erro e que as faturas de agosto e setembro estavam pendentes, contatou a requerida pedindo o estorno do valor, mas não obteve êxito e ainda teve a sua linha bloqueada no mês de setembro. Por este motivo, requer a reativação da linha telefônica, a suspensão das cobranças das faturas pendentes, a abstenção de negativação do seu nome, a restituição do valor de R$ 100,00 e, por fim, indenização pelo dano moral suportado.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3315277), pugnando preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos autorais, diante da responsabilidade objetiva da ré e do caráter essencial da linha telefônica nos dias atuais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3315281, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3315272) dispôs que:
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a título de reembolso material, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso; Via de consequência, julgo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reativação da linha telefônica, suspensão das cobranças, abstenção de negativação do nome da autora junto ao cadastro de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Todavia, salta aos olhos que a parte autora, ora recorrente, alega que realizou, por engano, uma recarga de R$ 100,00, deixando de pagar as faturas dos meses de agosto e setembro, no intuito de requerer o abatimento do valor ou o seu reembolso.

Nesta esteira, inegável a responsabilidade da consumidora quanto à recarga feita por engano. Ademais, tenho que a mesma confessou estar em falta com as suas obrigações contratuais junto à requerida, motivo pelo qual não há que se falar na procedência do recurso, tampouco na imposição de reativação da linha da autora, abstenção de negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito ou suspensão das cobranças.

Observo que o problema teria sido evitado caso, naquela oportunidade, a consumidora efetuasse o pagamento das faturas em aberto. Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença.

Nessa esteira, também não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado. Nota-se que a suspensão da linha telefônica da recorrente decorre da ausência de pagamento das faturas de agosto e setembro, como narra a própria consumidora em sua inicial; como explicitado anteriormente, a suspensão da linha configura mero aborrecimento, na medida em que decorre de erro da própria consumidora, que efetuou uma recarga ao invés do pagamento das faturas.

Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que o fato de a empresa não ter reembolsado o valor de R$ 100,00 à autora na esfera administrativa, no caso, por si só, também não caracteriza dano moral, haja vista que necessária a análise da ocorrência de erro da consumidora, e não propriamente de mero arrependimento.

De mais a mais, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que esta tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da consumidora e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.